Tribunal: TJSP
Processo: 2156388-96.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em Agravo de Instrumento - Execução Fiscal IPTU - Exercício de 2016 -Exceção de pré-executividade rejeitada - Pretensão à reforma da decisão – Inadmissibilidade - Ação proposta contra quem ostentava condição de proprietário do imóvel tributado à época do ajuizamento Ausência de registro do instrumento particular de compromisso de venda e compra no Cartório Imobiliário -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em Agravo de Instrumento - Execução Fiscal IPTU - Exercício de 2016 -Exceção de pré-executividade rejeitada - Pretensão à reforma da decisão – Inadmissibilidade - Ação proposta contra quem ostentava condição de proprietário do imóvel tributado à época do ajuizamento Ausência de registro do instrumento particular de compromisso de venda e compra no Cartório Imobiliário - Vendedor e comprador que podem ser tidos como contribuintes do IPTU no caso concreto Faculdade do Fisco Municipal eleger o sujeito passivo com vistas a facilitar o procedimento de arrecadação, tendo optado pelo promitente vendedor Súmula 399, do C. STJ em consonância com art. 34, do CTN e art. 1.245, do Código Civil - Ilegitimidade passiva ad causam não configurada - Dever de observância do entendimento contido nos REsps no 1.111.202/SP e 1.110.551/SP em sede de demandas repetitivas (art. 927, do CPC/2015) Decisão mantida Agravo desprovido- Embargos de declaração - Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do CPC - Recurso oposto com nítido caráter infringente, visando à rediscussão de matéria já apreciada - Prequestionamento - Desnecessidade de menção expressa a dispositivos legais – Aplicação do art. 1.025 do CPC - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004505
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2156388-96.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante
HUGO
ENEAS
SALOMONE,
é
embargado
PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE
HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2156388-96.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 33.990
2
Embargos de Declaração no 2156388-96.2020.8.26.0000/50000 - Digital
Embargante: Hugo Eneas Salomone
Embargado: 18a Câmara de Direito Público
Interessados: Município de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 33.990
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
em
Agravo
de
Instrumento - Execução Fiscal IPTU - Exercício de 2016 -
Exceção de pré-executividade rejeitada - Pretensão à
reforma da decisão
Inadmissibilidade - Ação proposta
contra quem ostentava condição de proprietário do imóvel
tributado à época do ajuizamento Ausência de registro do
instrumento particular de compromisso de venda e compra
no Cartório Imobiliário - Vendedor e comprador que podem
ser tidos como contribuintes do IPTU no caso concreto
Faculdade do Fisco Municipal eleger o sujeito passivo com
vistas a facilitar o procedimento de arrecadação, tendo
optado pelo promitente vendedor Súmula 399, do C. STJ em
consonância com art. 34, do CTN e art. 1.245, do Código
Civil - Ilegitimidade passiva ad causam não configurada -
Dever de observância do entendimento contido nos REsps
no 1.111.202/SP e 1.110.551/SP em sede de demandas
repetitivas (art. 927, do CPC/2015) Decisão mantida Agravo
desprovido- Embargos de declaração - Ausência dos
pressupostos do art. 1.022 do CPC - Recurso oposto com
nítido caráter infringente, visando à rediscussão de matéria
já apreciada - Prequestionamento - Desnecessidade de
menção expressa a dispositivos legais Aplicação do art.
1.025 do CPC - Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Hugo Eneas
Salomone ao acórdão de págs. 36/43, que, por unanimidade, negou
provimento ao agravo interposto pelo ora embargante para manter a r. decisão
de págs. 42/43 que rejeitou exceção de pré-executividade oposta pelo
coexecutado (embargante), ao entendimento de que seria parte legítima para
figurar no polo passivo da ação.
O embargante pugna pela reforma do acórdão alegando omissão
quanto aos arts. 145, §1o da CF e art. 130 do CTN e reitera que não é mais o
proprietário do imóvel, pois não dispõe dos direitos de usar, gozar e dispor da
coisa. Prequestiona a matéria e requer provimento ao recurso com efeitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2156388-96.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 33.990
3
infringentes.
É o relatório.
O art. 1.022 do CPC/15 assim dispõe:
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
I- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II- suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; (...)”.
Conheço dos embargos, pois tempestivos, sendo caso de negar-
lhes provimento, conforme se demonstrará.
A matéria suscitada pelo embargante demonstra a deturpada
intenção em se utilizar dos embargos para rediscussão da matéria, com
reforma do julgamento proferido, o que não se pode admitir por intermédio da
via eleita.
Força convir que da leitura do acórdão embargado constata-se a
inexistência de qualquer omissão a ser sanada, especialmente quanto à matéria
objeto do presente recurso, devidamente analisadas, conforme se deduz de
forma lógica do trecho a seguir transcrito:
“De fato, verifica-se que a hipótese vertente corresponde ao
sufragado entendimento do STJ, nos termos do mencionado REsp n.o
1.111.202/SP, cuja ementa ora se transcreve:
'TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CONTRATO DE
PROMESSA
DE
COMPRA
E
VENDA
DE
IMÓVEL.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO POSSUIDOR (PROMITENTE
COMPRADOR)
E DO PROPRIETÁRIO (PROMITENTE
VENDEDOR). 1. Segundo o art. 34 do CTN, consideram-se
contribuintes do IPTU o proprietário do imóvel, o titular de seu
domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. 2. A
jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que tanto o
promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel
quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a
propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes
responsáveis pelo pagamento do IPTU. Precedentes REsp no
979.970/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de
18.6.2008; (...) 3. Ao legislador municipal cabe eleger o sujeito
passivo do tributo, contemplando qualquer das situações previstas
no CTN. Definindo a lei como contribuinte o proprietário, o
titular do domínio útil, ou o possuidor a qualquer título, pode a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2156388-96.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 33.990
4
autoridade administrativa optar por um ou por outro visando a
facilitar o procedimento de arrecadação” (...) Acórdão sujeito ao
regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08'. (REsp no
1.111.202/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJ 18.6.2009)
grifei -
Ressalte-se que o tema foi ainda objeto das teses nos 16 e 17,
assentadas na edição n.o 55 Impostos Municipais do C. STJ, assim ementadas:
'16) Cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do
IPTU. (Súmula 399/STJ) (Tese julgada sob o rito do art. 543- C do
CPC/73 Tema 122)'.
'17)
O
promitente
comprador
do
imóvel
e
o
proprietário/promitente vendedor são contribuintes responsáveis
pelo pagamento do IPTU. (Tese julgada sob o rito do art. 543-C
do CPC/73 Tema 122)'.
(...)
Insta consignar que o Município-exequente, em impugnação à
exceção de pré-executividade, alegou corretamente que, se não efetivado o
registro do instrumento particular, poderia promover a ação executiva contra
aquele cujo nome consta na matrícula do imóvel no Cartório Imobiliário como
proprietário.
Dessa forma, entendo descabida a alegação de ilegitimidade
passiva ad causam, que há de ser afastada, devendo o feito prosseguir
regularmente, respeitados entendimentos em sentido contrário.”
Em suma, todos os argumentos despendidos nos embargos já
haviam sido analisados, de forma que é nítida a intenção do embargante de
fazer valer seu ponto de vista, a fim de reverter o resultado do julgado a seu
favor.
Quanto ao prequestionamento da matéria impugnada para
recorrer aos Tribunais Superiores, adianto-me para esclarecer que aquele
prescinde da enumeração dos dispositivos legais.
O novel CPC/2015, em seu art. 1.025, assim dispõe:
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda
que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Sobre essa inovação legislativa, Marinoni, Arenhart e Mitidiero

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2156388-96.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 33.990
5
em seu Código de Processo Civil Comentado comentam:
“(...)
Vale dizer: o novo Código reconheceu a possibilidade de os
embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das
omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso
extraordinário
ou
o recurso especial
que
os embargos
declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos
Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça. Nesse
caso, para melhor organização do debate perante as Cortes
Supremas, a demonstração das omissões indevidamente omitidas
deve ser destacada preliminarmente no recurso extraordinário ou
no recurso especial.”1
O novo CPC, com essa postura, adotou orientação que já vinha
sendo aplicada pelo STF, segundo sua Súmula no 356, no sentido de ser
suficiente a oposição de embargos de declaração pela parte, para se entender
realizado o prequestionamento necessário para a viabilidade do recurso
extraordinário (HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, Curso de Direito
Processual Civil, vol. III, 47a ed., Rio de Janeiro, Forense, 2016, p. 1.073).
O Supremo Tribunal Federal também já decidiu nesse sentido:
“O prequestionamento para o Recurso Extraordinário não reclama
que o preceito constitucional invocado pelo recorrente tenha sido
explicitamente referido no acórdão, mas sim que este tenha versado
inequivocamente a matéria objeto da norma que nele se contenha”
(STF Pleno, RE 141.788/9-CE, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos declaratórios.
Roberto Martins de Souza
Relator
1 Novo Código de Processo Civil comentado 2a Ed. São Paulo: ed. Revista dos Tribunais, 2016,
pág. 1086